Tribunal: TJPA
Processo: 0018145-35.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018145-35.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ARLAN DAS NEVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL POSTERIORMENTE ALTERADA POR LEI ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos de ação de cobrança ajuizada por Antônio Arlan das Neves Silva. A ação discutiu o pagamento de diferenças salariais decorrentes de divergências entre os valores previstos no edital do Curso de Formação de Bombeiros de 2005 e aqueles efetivamente pagos, após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 6.827/2006, que alterou os parâmetros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i)

Definir se a Lei Estadual nº 6.827/2006, aprovada após a publicação do edital do concurso, poderia retroagir para alterar os valores remuneratórios previstos no edital;

(ii) Determinar se o princípio da segurança jurídica impede a aplicação retroativa de legislação superveniente em prejuízo dos candidatos aprovados no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública, ao publicar o edital de concurso público, vincula-se às normas e condições nele previstas, conforme a legislação vigente à época de sua publicação, assegurando o cumprimento do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança dos candidatos.

4.
A entrada em vigor de nova legislação somente se aplica a concursos públicos abertos após sua vigência, não podendo prejudicar ou beneficiar candidatos de certames já iniciados, conforme precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

5.
O edital constitui lei interna do concurso e estabelece as condições que vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo inadmissível a modificação unilateral dessas condições por ato administrativo ou por alteração legislativa posterior à publicação do certame.

6.
O princípio da legalidade não foi desrespeitado, já que o edital foi publicado em conformidade com a lei vigente á época da prática do ato administrativo, conforme o entendimento pacífico deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Administração Pública está vinculada às normas e condições previstas em edital de concurso público, de acordo com a legislação vigente à época de sua publicação.

2.
Alterações legislativas posteriores à publicação do edital não podem ser aplicadas retroativamente a certames já iniciados, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança dos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 926, caput; LINDB, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.11.2017; TJPA, Processo nº 0026061-31.2006.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma de Direito Público, j. 28.01.2019; TJPA, Processo nº 0002724-46.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Primeira Turma de Direito Público, j. 02.10.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos da ação de cobrança ajuizada por ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA. A presente ação versa sobre o pagamento de diferenças salariais em razão de divergências entre os valores previstos no edital do Curso de Formação de Bombeiros de 2005 e aqueles efetivamente pagos, sob a vigência da Lei Estadual nº 6.827/2006, que alterou os parâmetros remuneratórios.

Alega o agravante que, diferentemente do decidido, a sentença de primeira instância, confirmada em sede recursal, ignorou a prevalência da legalidade sobre o conteúdo editalício, visto que a Lei Estadual nº 6.827/2006, aprovada após o edital e antes da efetivação da matrícula dos candidatos, previa a aplicação retroativa, estabelecendo novos valores remuneratórios. Em sua análise, sustenta que a aplicação da referida lei não violaria o princípio da segurança jurídica, pois não existiam situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. Argumenta que, como a Administração Pública está vinculada à lei (princípio da legalidade), os atos administrativos, incluindo aqueles contidos em editais, devem respeitar as alterações legislativas supervenientes. Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a prevalência da legislação sobre o edital, julgando-se improcedente o pedido do agravado e afastando-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

Por outro lado, o agravado apresentou contrarrazões, alegando que o agravante busca rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida tanto em primeira instância quanto no recurso de apelação. Destacou que a sentença inicial reconheceu o direito ao recebimento das diferenças salariais em observância ao edital, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Sustentou que a decisão agravada encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte, segundo os quais as alterações legislativas posteriores à publicação de editais não podem modificar as condições previamente estabelecidas, garantindo-se estabilidade às relações jurídicas. Requereu, assim, a rejeição do agravo interno e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido porque satisfeito os presupostos de admssibilidade recursal.

Analisando os autos, entendo que a insurgencia recursal do agravante não merece acolhimento, posto que admite novamente que a
Lei Estadual nº 6.827/2006 foi aprovada após a publicação do concurso, e não antes, de modo que não havia como o edital antever lei futura que diminuiria a remuneração dos agentes públicos. Desse modo, não há violação ao princípio da legalidade, já que não havia a referida legislação quando da publicação do edital, isto é, o edital foi publicado em conformidade com a lei vigente a época da prática do ato administrativo, gerando presunção de legalidade e veracidade, além de legítima expectativa nos candidatos e na própria Administração Pública.

Em síntese, compreende-se que a Administração Pública, ao publicar o edital do concurso tendo como fundamento lei à época vigente para seleção de candidatos, torna de conhecimento geral a existência de vagas disponíveis e expõe os requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos - como critérios de diferenciação entre os participantes, desde que previstos em lei, e cláusulas de barreira, para classificação ou para eliminação de candidatos – bem como os benefícios decorrentes da aprovação – remuneração.

Com este comportamento, a Administração Pública cria expectativas a serem satisfeitas, em caso de aprovação, já que está vinculada às regras e aos procedimentos que serão adotados durante o processo de seleção.

Nesse sentido, a entrada em vigor de nova legislação, em momento posterior ao edital do certame, não pode ter aplicabilidade ao concurso público com edital publicado e já iniciado, seja para prejudicar, seja para beneficiar o candidato, em face da segurança jurídica e proteção à confiança dos participantes (tanto dos candidatos quanto da própria Administração Pública), só podendo a novel legislação ser aplicada aos concursos abertos após a sua vigência.

Caso o ente federativo entendesse a época que a publicação do edital do concurso não era conveniente e oportuna, bastava protelar a sua publicação para um momento futuro e adequar o edital ao planejamento administrativo e financeiro do ente. Isso porque a publicação do edital é um ato administrativo discricionário, sujeito ao momento mais propício do ponto de vista administrativo e financeiro para a Administração Pública.

Entretanto, ao publicar o edital, presume-se que a Administração Pública concluiu a fase de planejamento e programação financeira, já que terá início uma fase externa que envolve a participação e superveniente nomeação dos candidatos, os quais confiam nas informações veiculadas no edital que seguiu a lei vigente à época.

Aliás, é com base nestes fundamentos que este Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a Lei Estadual nº 6.827/2006 não pode prejudicar a segurança jurídica e proteção à confiança dos candidatos aprovados no certame cujo edital foi publicado em conformidade com a legislação anterior:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 001/2005. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL POR LEI POSTERIOR. ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO APELADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. O Curso de formação de Soldados Bombeiros Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/2005, no item 3.1, previa a remuneração mensal de R$ 641,80 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para Aluno-Soldado. 2.
A Lei Estadual nº 6.827/2006, posterior à publicação do edital do certame, reduziu o

valor do soldo previsto em edital e, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da sua aplicação retroagirão à 1º de outubro de 2005. Em razão da referida legislação, durante a realização do curso, os Apelantes receberam o soldo no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme contracheques anexados aos autos. 3. O Edital é lei interna do concurso, devendo ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração.
Alterações legislativas, posteriores à publicação do Edital, não se aplicam ao certame regido por lei anterior, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica (Artigos 6º, §1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 5º, XXXVI, da CF/88).
Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Condenação do apelado ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, cujos valores serão apurados em sede de liquidação
. 4. Ônus da Sucumbência: Condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência. Fixação do valor na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação. Artigos 85, §4º, II do CPC/2015. Isenção de custas para o Estado do Pará, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor do soldo previsto em edital, tudo nos termos da fundamentação. À UNANIMIDADE.” (Processo n° 0026061-31.2006.814.0301, 2019.00302210-39, 200.007, Rei. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma de Direito Público, j. 2019-01-28, publ. em 2019-01-30)

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES. EDITAL Nº 001/2005. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR LEI POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS. REFORMA. 1. O Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes, regido pelo Edital nº 001/2005, previa a remuneração mensal de R$ 641,80 (Seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para o nível de Aluno-Soldado; 2. Os autores/apelados, cadetes do Corpo de Bombeiros Militar, receberam durante esse curso o soldo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme contracheques juntados aos autos; 3.
Alterações legislativas posteriores à publicação do Edital de concurso público, modificando os critérios do concurso em curso, não se aplicam a este porque é regido pela lei em vigor na data de sua publicação, por respeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes STJ
. 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1ºF da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73; 6. Honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no § 4º do artigo 20 do CPC; 7. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame, sentença parcialmente reformada.” (TJPA, Processo n.º 0002724-46.2007.8.14.0301, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02)

A partir dos parâmetros acima delineados desponta o dever desta turma julgadora de garantir a segurança jurídica a partir da aplicação uniforme, estável, íntegra e coerente do direito (art. 926, caput, do CPC/15), dever que decorre do direito à igualdade de tratamento entre os jurisdicionados.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego- lhe provimento para manter a decisão monocrática recorrida, consoante os fundamentos expostos.

Após o transito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025